Tribunal: TJDFT
Processo: 0712262-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO EXCLUSIVO DEFESA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DESCABIMENTO
I – Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado seria o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ.
II – Preserva-se o modo inicial semiaberto, diante da inviabilidade de correção da sentença em prejuízo do réu no recurso exclusivo de sua Defesa.
III - A reincidência e os maus antecedentes do réu, tornam impossível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque ausentes os requisitos previstos no art. 44 do CP.
IV – Recurso conhecido e desprovido.